Tribunal: TJMT
Processo: 0006058-79.2017.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006058-79.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL PUZISKI - CPF: 007.345.009-04 (APELANTE), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO), GRACIOSA LEVANDOSKI PUZISKI - CPF: 005.158.499-95 (APELANTE), JORGE RACHID JAUDY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – QUALIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – VÍCIO NÃO SANADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.
246
,
§ 3o
, do
CPC
, devem figurar no polo passivo da ação de
usucapião
o proprietário do imóvel, além dos confrontantes. Logo, tendo o magistrado oportunizado, por diversas vezes, a regularização do polo passivo da lide, e uma vez desatendida a determinação pelos autores, mostra-se correta a sentença que indeferiu a inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Gabriel Puziski e Gracionsa Levandoski Puziski
, objetivando reforma da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, a ação de usucapião promovida em face de
Jorge Rachid Jaudy
.

Para tal desiderato sustentam que há mais de 15 anos adquiriram a terra situada na Gleba Iracema no Município de Nova Mutum, a qual tomaram posse e efetivaram o plantio de lavoura e, visando regularizar a documentação para efetivarem a transferência do bem que está registrada em nome do apelado, ajuizaram a presente ação em razão de desconhecer em qual local a parte se encontra.

Aduzem que ao contrário do consignado pelo magistrado
a quo
, a jurisprudência é prevalente no sentido de que nos casos em que não é possível a busca dos dados pessoais e endereços da parte requerida, não pode ser indeferida a inicial, devendo ser considerada a citação por edital.

Pedem o provimento do recurso, para o fim anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a consequente determinação de citação por edital da parte requerida/apelada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes se insurgem contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação de usucapião, nos moldes do art. 330, inc. IV, c/c art. 321, § único e artigo 485, inc. I, todos do CPC, pretendendo a sua cassação com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito e a consequente citação por edital da parte apelada.

No caso, os autores/apelantes ajuizaram em 30/10/2017 a presente ação de usucapião em face de Jorge Rachid Jaudy, sustentando exercerem a posse há mais de 15 anos da área de terra, lote 12, Seção E, situada na Gleba Iracema no Município de Nova Mutum, que se encontra registrada em nome do apelado, que está em local incerto e não sabido.

O juízo
a quo
indeferiu a inicial sob o fundamento de que foram desobedecidas por três vezes a determinação de emenda da petição inicial e os autores não demonstraram que o requerido estaria em local incerto e não sabido, tampouco que tentaram obter sua localização por qualquer meio, não havendo, portanto, que se falar em citação por edital.

O Código de Processo Civil trouxe em seus artigos 319 e 320 os requisitos da petição inicial, vejamos,
in verbis
:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

O inciso II, do artigo 319 acima referido determina que na inicial haja a completa qualificação do autor e do réu.

Nas ações de usucapião a petição inicial deve observar, ainda, o disposto no artigo 246, § 3o, do CPC, que preconiza ser indispensável a citação pessoal dos confinantes (confrontantes), vejamos,
in verbis
:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3o
Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada
.” (destaquei)

No caso dos autos, o imóvel objeto do litígio, como se vê da certidão imobiliária
ac
ostada no Id. 57208474, é uma área rural, de modo que a dispensa de citação prevista na parte final do §3o, do art. 246, do CPC não se aplica ao caso.

Assim, conclui-se que competia aos apelantes a correta qualificação da parte ré, bem como dos confinantes, de fato e de direito, os primeiros podendo ser identificados por diligências pessoais com vizinhos, sendo os segundos aqueles cujos nomes constam dos registros da matrícula imobiliária.

Ocorre que, na hipótese, sequer os apelantes, mesmo regularmente intimados para apresentar emenda à petição inicial, por mais de uma vez, não cumpriram a determinação e não apresentaram nem mesmo o número do CPF ou demais qualificação do réu, para o fim de viabilizar a realização de buscas pelos sistemas e órgãos conveniados pelo Poder Judiciário.

Ou seja, não trouxeram os autores/apelantes, no bojo da petição inicial, os elementos necessários para o regular prosseguimento do feito, entre eles, a qualificação e endereço completo do proprietário do imóvel usucapiendo, possibilitando a formação da relação jurídica processual.

Ressalte-se que apesar dos apelantes informarem que se diligenciaram na busca da qualificação e localização do proprietário, não se desincumbiram de comprovar nos autos.

Desse modo, os apelantes não cumpriram com os requisitos necessários para a propositura da ação de usucapião e, intimados para emendar a inicial, não o fizeram, apenas reiteraram o pedido de localização por meio do Judiciário e a citação por edital, ou seja, deixaram de praticar as diligências necessárias para se procedesse à citação do proprietário do imóvel usucapiendo,
logo, mostra-se de rigor o indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, em situação semelhante,
in verbis
:

“A
PELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA DA INICIAL. INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERTIDÃO DE REGISTRO DO BEM USUCAPIENDO. VÍCIOS NÃO SANADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo os autores procedido à emenda da inicial no momento oportunizado, consuma-se a preclusão temporal, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, § único, do CPC. Correta a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por descumprimento de ordem judicial. Emenda da inicial para inclusão dos proprietários do imóvel usucapiendo no polo passivo e a apresentação do Registro do Imóvel, vícios não sanados a tempo e modo.” (TJ-MG - AC: 10000200204204001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 17/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO COMPLETA E DO ENDEREÇO DA PESSOA INDICADA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – MATRÍCULA DO BEM – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL Á IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – CITAÇÃO NECESSÁRIA – DILIGÊNCIA PARA A OBTENÇÃO DO DOCUMENTO QUE INCUMBE À PARTE E NÃO AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DA REFERIDA MATRÍCULA, OU MESMO DE QUE ESTA SEJA INEXISTENTE – PARTE INTERESSADA QUE SOMENTE JUNTOU MATRÍCULA ATUALIZADA DOS IMÓVEIS VIZINHOS – NOTÍCIA DA EXISTÊNCIA DE UM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO LOTE USUCAPIENDO EM BENEFÍCIO DA PESSOA INDICADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE PODERIA EVIDENCIAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PARTE QUE NÃO DEMONSTROU EMPREENDER ESFORÇOS PARA LOCALIZAR O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE AVERBADO NO OFÍCIO REGISTRADOR – ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE QUE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO CONFERIDO RESULTARIA NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00025358520098160026 PR 0002535-85.2009.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Usucapião. Sentença de indeferimento da petição inicial, em decorrência da não apresentação de emenda para qualificação da parte ré e dos confrontantes. Petição inicial, na ação de usucapião, que deve conter a correta qualificação da parte ré e de todos os confrontantes, sendo requisito obrigatório e indispensável, a fim de que o processo tramite de forma regular e sem qualquer vício, inclusive para fins de posterior registro na matrícula do imóvel, nos termos da norma contida no artigo 167, I, n.28, da Lei n. 6.015/1973. Interpretação conjunta e sistemática das normas contidas nos artigos 246, § 3o, 319 e 320, do CPC/2015. Não apresentação de emenda à petição inicial no prazo assinalado que acarreta a penalidade de indeferimento da exordial, nos termos da norma contida no artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. Sentença mantida. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 02368348320188190001, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida no S
TJ - AREsp: 1168354 GO 2017/0231863-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 04/12/2018.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020